Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Segundo costa dos documentos, os respectivos embargos do devedor transitaram em julgado em julgado em relação a todos os temas (EME 2007.00.2.015464-8 - ID 11815543). O processo de execução já foi extinto em relação à anuente LEISA SARMENTO BARBOSA (ID 11815563 - litispendência), LEVI AMÉRICO FERREIRA e LINEA SOARES OLIVEIRA (IDs 11815542 e 11815578 – satisfação da obrigação) É o relato do necessário. Destaca-se que, quanto aos substitutos processuais LOIDE BRITO VITORIANO, LINDAURA RITA TEIXEIRA, LIANEIDE NERES ALVES, LENILDE DE ARAUJO RIBEIRO, LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA, LIDIA RODRIGUES DE SIQUEIRA e LEIDER ALVES DE OLIVEIRA, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação (ID p.4-5), e o vínculo dela com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de (ID 11815486) O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de ID 11815486 . Considerando, contudo, que os EME 2007.00.2.015464-8 – transitaram em julgado (ID 11815543), estabelecendo a aplicação da Lei Distrital 3.624/200 (teto máximo de 10 SM para expedição de RPV), intime-se o exequente para manifestar se possui interesse em renunciar ao excesso para que os referidos substitutos processuais restantes recebam por meio de RPV. Brasília, 28 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador